Tribunal: TJSP
Processo: 1105627-64.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional de cláusula contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Juros remuneratórios. Financeiras não sujeitas à limitação de 12% ao ano. Prevalecem a livre concorrência e a liberdade contratual. Revisão adstrita à abusividade decorrente de exagerada desvantagem do consumidor. Tema da Tese 27 do STJ. Situação excepcional

Ementa:
APELAÇÃO. BANCÁRIO. Empréstimo pessoal. Ação revisional de cláusula contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Juros remuneratórios. Financeiras não sujeitas à limitação de 12% ao ano. Prevalecem a livre concorrência e a liberdade contratual. Revisão adstrita à abusividade decorrente de exagerada desvantagem do consumidor. Tema da Tese 27 do STJ. Situação excepcional comprovada. Substituição pela taxa média de mercado. Devolução. Dobrada conforme Tema 929 STJ e sua modulação. Correção e juros de mora. Lei 14.905/2024. Juros abusivos que implicam descaracterização da mora. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso provido.